Tribunal: CARF
Processo: 10830.915352/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.915352/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.036 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
FLAMA ENGENHARIA SERVIÇOS TÉCNICOS E OBRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
IRRF. AUSÊNCIA DE DIRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO POR
MEIO ALTERNATIVO. POSSIBILIDADE.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos (Súmula CARF no 143).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
COMPROVAÇÃO
DE
PARCELA DO CRÉDITO EM SEDE DE RECURSO. HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL DEFERIDA.
Comprovadas a liquidez e certeza de parcela do crédito vindicado, deve ser
homologado parcialmente o PER/DCOMP até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, reconhecendo crédito adicional de 5.177,07, além dos R$
7.935,71 reconhecidos no Despacho Decisório Eletrônico, homologando a compensação até o
limite do crédito total reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Marcelo José Luz de Macedo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.915352/2011-11
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.036 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.915352/2011-11

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/FOR.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho
Decisório que homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP n°
36889.62880.201207.1.3.03-1003 e não homologou as compensações declaradas nos
PER/DCOMPs n° 11885.07395.280709.1.3.03-8471 e 29474.96327.230608.1.7.03-
8000. Do valor creditício informado de R$ 24.417,77, foi reconhecido apenas R$
6.661,24 (fl 104).
2.
As compensações declaradas têm por objeto o crédito de saldo
de negativo de CSLL do ano de 2006, exercício 2007, que foi parcialmente
reconhecido porque não foram confirmadas integralmente as antecipações mediante
retenção da contribuição (cód. 5952), conforme detalhamento trazido no despacho
impugnado.
3.
Cientificado do decisório em 21.12.2011, o contribuinte
manifestou inconformidade em 17.01.2012 (fl 2), instruída com as notas fiscais de fls
12/84, na qual pede a homologação total das compensações, na medida em que os
documentos anexados vêm comprovar a ocorrência das retenções no valor informado.
4.
Anexei as fls 246/248.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/FOR,
conforme acórdão n. 08-43.649, de 2 de julho de 2018 (e-fl. 249).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 261, no qual
argumenta:
- que deve ser revisto o entendimento do acórdão recorrido, pois conforme Notas
Fiscais e extratos bancários em anexo, pode ser verificado que os valores dos recebimentos das
Notas Fiscais foram efetuados com os devidos descontos dos Impostos Retidos;
- que compensou impostos que foram realmente retidos nas notas ficais;
- que apresentou planilha com as notas ficais emitidas e as devidas Retenções dos
Impostos.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.036 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.915352/2011-11

ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia instalada diz respeito à comprovação da certeza e liquidez de parte
do crédito originário de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2006 homologada
parcialmente pelo Despacho Decisório Eletrônico.
O acórdão recorrido julgou improcedente a postulação do ora Recorrente com
base nos seguintes argumentos (destaques do original):
(...)
10. O quadro acima evidencia que todas as retenções da contribuição
apresentadas pelo contribuinte já foram reconhecidas pelo despacho impugnado.
11.
Nesse contexto, convém assinalar que as notas fiscais juntadas
nada aproveitam ao contribuinte. Ante a inexistência de registro das retenções em
DIRF e da falta do Informe de Rendimentos, já que não declaradas pela fonte
pagadora, o contribuinte intenta comprovar o fato da retenção, mediante destaque do
imposto nas notas fiscais emitidas.
12.
A mera referência na nota fiscal a percentuais do imposto e das
contribuições incidentes na fonte não constitui prova, mas apenas indício, do fato
retenção. Por outro lado, constitui prova bastante do fato retenção a nota fiscal da
operação acompanhada do documento bancário ou recibo de pagamento que assegure
o recebimento do preço pelo valor líquido.
13.
A prova direta da retenção é aqui requerida ante a possibilidade
de repercussão penal da conduta da fonte pagadora consistente em descontar os
tributos do preço pago e não informá-los nem entregá-los ao Fisco (crime de
apropriação indébita de tributos - art. 2°, II, da Lei n° 8.137, de 1990).
(...)
Discordo desse entendimento de que somente com a apresentação DIRF e do
informe de rendimentos seria viável o aproveitamento do crédito de CSLL retida pleiteado pelo
contribuinte.
Isto porque há risco de tais obrigações acessórias serem descumpridas pelos
responsáveis tributários (compradores e tomadores de serviço), não me parecendo razoável negar
o reconhecimento de direito creditório de um contribuinte exclusivamente por falta de
cumprimento de obrigação legal de outro, mormente quando presentes nos autos elementos que
atestam a existência da operação que deu origem ao crédito e ausente qualquer nexo de
causalidade entre alguma ação ou omissão do contribuinte e a falta de entrega da DIRF e do
informe de rendimentos.
Cito jurisprudência do CARF alinhada a este entendimento:
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.036 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.915352/2011-11

No caso dos autos, foram colacionados extratos bancários e notas ficais do
período-base examinado, bem como planilha demonstrativa do crédito pleiteado.
Primeiramente, registro que os valores de CSLL foram destacados nas respectivas
notas ficais examinadas.
Constato, também, que parte dos extratos bancários evidenciam transferências de
numerário em favor do contribuinte via TED e que os períodos e valores líquidos das operações
são compatíveis ou coincidentes com os das respectivas notas ficais.
Compulsando, por amostragem, as NF e efetuando-se o cálculo de 1% de CSLL,
confirmam-se parcialmente os valores vindicados pelo Recorrente, conforme quadro seguinte:
DATA
N.F.
VALOR
Crédito Pleiteado (CSLL
1%)
Extrato bancário -
TED
e-fls.
Crédito
Reconhecido
(R$)
02/02/2006
1094
R$
25.000,00
R$
250
20.462,50
372
250,00
02/02/2006
1095
RS
13.788,00
R$
137,88
11.423,36
373
137,88
02/02/2006
1096
R$
17.495,00
R$
174,95
14.232,18
373
174,95
01/03/2006
1098
R$
25.000,00
R$
250,00
20.462,50
404
250,00
01/03/2006
1099
R$
2.552,00
R$
25,52
2.114,34
404
25,52
06/05/2006
1106
R$
51.788,47
R$
517,88
41.612,04
388
517,88
22/05/2006
1107
R$
24.789,50
R$
247,90
19.670,54
382
247,90
07/06/2006
1111
R$
24.305,57
RS
243,05
21.534,73
399
243,05
10/07/2006
1118
R$
20.960,00
R$
209,60
16.631,76
402
209,60
13/07/206
1121
R$
37.724,35
RS
377,24
33.423,78
393
377,24
14/07/2006
1123
R$
38.708,87
R$
387,09
34.392,83
395
387,09
09/08/2006
1128
R$
19.804,98
R$
198,05
16.507,45
409
198,05
09/08/206
1130
R$
39.410,07
R$
394,10
32.257,14
398
394,10
05/09/2006
1135
RS
18.633,92
R$
186,34
15.345,03
436
186,34
15/09/2006
1138
R$
32.484,80
R$
324,85
26.588,81
436
324,85
05/10/2006
1146
R$
17.440,81
R$
174,41
15.234,54
422
174,41
10/10/2006
1148
R$
44.349,75
R$
443,50
39.293,88
438
443,50
10/10/2006
1149
R$
4.287,00
R$
42,87
3.401,73
438
42,87
16/10/2006
1151
R$
1.099,07
R$
11,00
905,08
423
11,00
01/11/2006
1156
R$
12.975,38
R$
129,76
11.496,18
425
129,76
03/11/2006
1158
R$
22.953,54
R$
229,54
20.336,84
425
229,54
06/12/2006
1170
R$
7.094,34
R$
70,94
6.303,32
427
70,94
12/12/2006
1172
R$
15.070,29
RS
150,70
12.410,38
428
150,70
14/12/2006
1179
R$
24.217,86
R$
242,17
NIHIL

0
14/12/2006
1181
R$
27.639,06
RS
276,39
NIHIL

0
15/12/2006
1182
R$
14.820,82
RS
148,21
NIHIL

0
15/12/2006
1183
R$
6.986,43
R$
69,86
NIHIL

0
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.036 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.915352/2011-11

19/12/2006
1185
R$
25.246,00
R$
252,46
NIHIL

0
19/dez
1186
R$
65.154,00
R$
651,54
NIHIL

0
TOTAIS

R$
681.779,88
R$
6.817,80

5.177,07

Apura-se, assim, o seguinte valor de crédito de CSLL:
PARC. CRÉDITO
IR
EXTERIOR
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS
ESTIM.
COMP.SNPA
ESTIM.PARCEL.
DEM.ESTIM.COMP.
SOMA
PARC.CRED.
CONFIRMADAS-
DDE
0,00
7.935,71
0,00
0,00
0,00
0,00
7.935,71
CONFIRMADAS
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONFIRMADAS
NO RECURSO
0,00
5.177,07
0,00
0,00
0,00
0,00
5.177,07
Total

13.112,78

13.112,78
Observa-se, contudo, que o total de crédito apurado de R$ 13.112,78 é inferior à
compensação pleiteada no PER/DCOMP, do que resulta a homologação parcial da declaração de
compensação em questão.
Registre-se que, embora o Recorrente comprove satisfatoriamente parte do crédito
glosado, os documentos comprobatórios correspondentes só foram colacionados aos autos após o
prazo previsto na legislação de regência, o que, em tese, teria como consequência a perda do
direito de apresentá-los em sede recursal por ocorrência do instituto da preclusão.
Nada obstante, a preclusão não vem sendo encarada em caráter absoluto neste
CARF quando são colacionados aos autos elementos de comprovação inequívoca do crédito
postulado, em prestígio aos Princípios da Verdade Material e do Formalismo Moderado. A
propósito, como corroboração do entendimento, os seguintes julgados:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
VERDADE MATERIAL COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO
Ainda que não sejam provadas nos autos as hipóteses previstas no § 4o do art.
16 do Decreto 70.235/72 que justificariam a juntada tardia de documentos, é
possível admitir referida juntada tardia em vista da necessidade de busca da
verdade material.
Por outro lado, é crucial que seja demonstrada e comprovada a certeza e
liquidez do crédito pleiteado para que o mesmo seja reconhecido pela
autoridade julgadora.
(Acórdão no 180300.7653 a Turma Especial)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Exercício: 2004
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.036 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.915352/2011-11

COMPENSAÇÃO. VALOR PAGO A MAIOR. RETIFICAÇÃO DA DCTF.
COMPROVAÇÃO DO ERRO.
Ao restar comprovado nos autos que o débito originalmente confessado em
DCTF era superior ao valor efetivamente devido, a retificação da declaração
deve ser admitida. Em consequência, o valor pago a maior deve ser
reconhecido como direito creditório em favor do contribuinte, passível de
restituição e/ou compensação.
Assunto IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ.
Exercício: 2004
LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL APLICÁVEL. CONSTRUÇÃO POR
EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS.
Para fins de determinação do percentual aplicável ao lucro presumido das
pessoas jurídicas que se dedicam à atividade de construção por empreitada com
ou sem emprego de materiais, aos fatos geradores anteriores à vigência das
Instruções Normativas SRF no 480/2004 e no 539/2005, aplicam-se as
disposições do ADN COSIT no 6/1997, até então vigentes. Ao restar
comprovado o atendimento cumulativo às três condições estabelecidas por este
último normativo, a saber, tratar-se de contrato de empreitada, de construção e
com o fornecimento de materiais em qualquer quantidade, aplica-se o
percentual de 8% para determinação do lucro presumido. Não se verificando
alguma das referidas condições, o percentual aplicado deve ser de 32%.
(Acórdão 130100.533 em 30/03/2011, 1a Turma da 3a Câmara)

CSLL. ERRO NO PREENCHIMENTO DO PER/DCOMP. Comprovado o
erro no preenchimento do PER/DCOMP, ainda que após instaurado o Processo
Administrativo Fiscal, deve ser acatada a retificação.
Recurso Voluntário Provido.
(Acórdão no 140200.438– 4a Câmara / 2a Turma Ordinária)
ERRO DE FATO Comprovada a ocorrência de erro de fato no preenchimento
da DIPJ/2001, cabe a sua retificação e, por conseqüência, o reconhecimento do
direito pleiteado.
(Acórdão 10809.42, sessão em 14/09/2007).

Nesse quadro, provimento parcial do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, reconhecendo
crédito adicional de 5.177,07, além dos R$ 7.935,71 reconhecidos no Despacho Decisório
Eletrônico, homologando a compensação até o limite do crédito total reconhecido.
É como voto.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.036 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.915352/2011-11

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital